Tribunal: STJ
Processo: 0352371-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1035273 - RS(2025/0352371-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: DANIEL JONAS DENDENA (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
CORPUS
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE JUIZ
NATURAL, SOBRE CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA E SOBRE
ATENUANTE DA MENORIDADE. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA COMO
FUNDAMENTO PARA SUPERAR ÓBICE À VIA ELEITA. CONTINUIDADE
DELITIVA ESPECÍFICA EXIGE ANÁLISE CONJUNTA DE ELEMENTOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DOIS DELITOS E ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA NÃO AUTORIZAM FRAÇÃO SUPERIOR. ATENUANTE
RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE
AGRAVAR A SITUAÇÃO EM
. REDISCUSSÃO DO
HABEAS CORPUS
MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 01b4495c-5e8c-44d0-ac98-a44cd5e732f4

Documento eletrônico VDA54990268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 01b4495c-5e8c-44d0-ac98-a44cd5e732f4

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1035273 - RS (2025/0352371-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: DANIEL JONAS DENDENA (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO.
CORPUS
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE JUIZ
NATURAL, SOBRE CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA E SOBRE
ATENUANTE DA MENORIDADE. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA COMO
FUNDAMENTO PARA SUPERAR ÓBICE À VIA ELEITA. CONTINUIDADE
DELITIVA ESPECÍFICA EXIGE ANÁLISE CONJUNTA DE ELEMENTOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DOIS DELITOS E ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA NÃO AUTORIZAM FRAÇÃO SUPERIOR. ATENUANTE
RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE
AGRAVAR A SITUAÇÃO EM
. REDISCUSSÃO DO
HABEAS CORPUS
MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (Petição n. 1.150.415/2025) opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao acórdão por mim
relatado (fls. 165/169), em que neguei provimento ao agravo regimental a seguir
ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HOMICÍDIOS

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRETENSÃO DE REVISAR
NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Documento eletrônico VDA53694123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: e2715e95-5978-4166-b5b2-f8343433e77d

1. A decisão monocrática que concedeu liminarmente a ordem para
redimensionar a pena imposta, com a modificação das frações da atenuante da
menoridade relativa e da continuidade delitiva, deve ser mantida, pois evidenciou
constrangimento ilegal na dosimetria.
2. A fração de 1/2 para a continuidade delitiva está em desacordo com a
Súmula 659/STJ.
3. Incorreta a atenuante da menoridade aplicada em 1/15, sem fundamentação
concreta específica para fração diversa de 1/6. Precedente.
4. Agravo regimental improvido.
O embargante aduz que o acórdão padece de omissões quanto à:
a) alegação de violação do princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da
Constituição Federal), em razão do uso do
como substitutivo de recurso
habeas corpus
especial após julgamento da Revisão Criminal n. 5115310-85.2025.8.21.7000 pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (fls. 176
/179);
b) continuidade delitiva qualificada do parágrafo único do
do Código
art. 71
Penal, com possibilidade de aumento até o triplo, à luz dos vetores judiciais (fl. 180); e
c) atenuante da menoridade relativa, destacando a ausência de quesitação na
data do júri (29/4/2016), a inexistência de jurisprudência consolidada à época e a
discricionariedade do magistrado, conforme o voto da revisão criminal (fls. 180/181).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Inicialmente, porque a primeira alegação do embargante – omissão quanto à
violação do princípio do juiz natural, em razão do uso do
como
habeas corpus
substitutivo de recurso especial após a Revisão Criminal n. 5115310-85.2025.8.21.7000
(fls. 176/179) – não pode ser acolhida, isso porque a ilegalidade na dosimetria da pena
justifica a superação do óbice de inadequação do
para reexaminar a condenação
writ
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC n. 986.675/ES, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
.
16/12/2025)
Segundo, pois a alegação de omissão quanto à continuidade delitiva
qualificada do parágrafo único do
do Código Penal, com possibilidade de aumento
art. 71
até o triplo, à luz dos vetores judiciais (fl. 180), não procede, uma vez que, para esta
Corte Superior, na continuidade delitiva específica, a fração de aumento de pena deve
Documento eletrônico VDA53694123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: e2715e95-5978-4166-b5b2-f8343433e77d

ser fixada com base em uma análise conjunta de elementos objetivos (número de crimes)
e subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente,
– (AgRg no HC n. 1.011.043/RS, Ministro Carlos Pires
motivos e circunstâncias do crime)
Brandão, Sexta Turma, DJEN de
. Então, como no caso somente foi
23/12/2025)
considerada negativa a culpabilidade (fl. 55) e foram cometidos dois delitos, tem-se que
não há ilegalidade na fração de 1/6.
Por fim, também não há omissão quanto à atenuante da menoridade relativa,
por ausência de quesitação na data do júri (fls. 180/181), uma vez que a atenuante foi
reconhecida pelas instâncias ordinárias (fl. 55), não podendo em sede de habeas corpus
prejudicar a situação do condenado.
Na verdade, é evidente o inconformismo do embargante com o resultado do
julgamento, o que não tem o poder de tornar cabíveis os embargos de declaração, que
não se prestam para rediscutir a lide, por mais que a parte sustente insatisfação com as
respostas dadas.
Assim,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53694123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: e2715e95-5978-4166-b5b2-f8343433e77d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.035.273 / RS
Número Registro: 2025/0352371-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003052820128210058 00014083420178210078 01439264420148217000 02027087320168217000
14083420178210078
1439264420148217000
2027087320168217000
3052820128210058
51153108520258217000 70059513630
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRYAN RODRIGUES
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DANIEL JONAS DENDENA (PRESO)
CORRÉU
: CLEVERSON DOUGLAS KUNEN
CORRÉU
: ARILSON GUAREZI
CORRÉU
: DILSON VENTURA KUNEN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : DANIEL JONAS DENDENA (PRESO)
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
Documento eletrônico VDA54949358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:43
Código de Controle do Documento: a482694d-f805-49c6-a5e9-12c2a07a9054

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:43
Código de Controle do Documento: a482694d-f805-49c6-a5e9-12c2a07a9054